Tribunal: TJBA
Processo: 8026453-29.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026453-29.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA JOELIA DE JESUS PINTO

Advogado(s)
:
CASSIO FRANCISCO LEMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO NOS ARTS. 334 E 335 DO CPC. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM A CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU. TERMO INICIAL DA CONTESTAÇÃO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a revelia da parte ré, julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento dos efeitos materiais da ausência de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão da audiência de conciliação, prevista no art. 334 do CPC, com fixação direta de prazo para contestação, viola o procedimento legal; (ii) estabelecer se a decretação de revelia nessas condições configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento comum impõe a designação de audiência de conciliação como regra, sendo o termo inicial do prazo para contestação vinculado às hipóteses do art. 335 do CPC.

4. O juízo de origem, ao determinar a apresentação de contestação em 15 dias sem prévia designação de audiência ou manifestação do réu, altera indevidamente o rito legal.

5. A fixação de termo inicial não previsto em lei gera incerteza processual e compromete o exercício pleno do direito de defesa.

6. A aplicação analógica do art. 335, III, do CPC é indevida quando não configuradas as hipóteses legais de dispensa da audiência.

7. A decretação de revelia, baseada em prazo irregularmente fixado, impede a apresentação de defesa, a produção de provas e o contraditório, caracterizando cerceamento de defesa.

8. A conveniência do magistrado quanto à efetividade da audiência não autoriza a supressão de ato processual obrigatório, por se tratar de norma cogente.

9. O vício processual contamina os atos subsequentes, inclusive a sentença, que se fundamentou expressamente nos efeitos da revelia.

10. Não se aplica o julgamento imediato do mérito, pois o processo não se encontra maduro diante da ausência de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A supressão da audiência de conciliação no procedimento comum, sem observância das hipóteses legais, invalida o termo inicial do prazo para contestação.

2. A decretação de revelia com base em prazo irregular configura cerceamento de defesa.

3. O vício procedimental que impede o exercício do contraditório enseja a nulidade da sentença e dos atos subsequentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8026453-29.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelada, MARIA JOELIA DE JESUS PINTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença, à luz da verificação do cerceamento de defesa do Apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)